Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ).
1. As tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia (TUST e TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS.
2. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ não beneficia a apelante, pois a tutela de urgência foi deferida após 27/03/2017.